Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718782-51.2024.8.07.0018 RECORRENTE: HERNANI DANIEL MAGNO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ressarcimento ao Erário. Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem). Acumulação indevida de vínculo remunerado. Má-Fé. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu a má-fé do servidor apelante no recebimento de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem). II. Questão em discussão 2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se há má-fé por parte do apelante no recebimento da Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem); (ii) ocorrência de decadência; e (iii) ocorrência de prescrição. III. Razões de decidir 3. O art. 54 da Lei no 9.784/1999, adotada no âmbito local pela Lei Distrital no 2.834/2001, permite a revisão de atos administrativos no prazo decadencial de cinco (5) anos, salvo comprovada má-fé. 4. O apelante firmou declaração de não exercício de outra atividade, mas possuía vínculo com o Comando da Aeronáutica desde 1o.2.1989. A má-fé do apelante está caracterizada pela declaração falsa e pelo recebimento indevido da gratificação ciente de que não poderia, o que afasta alegações de prescrição e decadência do direito ao ressarcimento da Administração Pública. 5. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.009 permite a devolução de valores auferidos indevidamente por servidor público quando constatada a má-fé. 6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido da possibilidade do ressarcimento da Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal (Tidem) indevidamente recebida. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A má-fé no recebimento de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal (Tidem) afasta a decadência e a prescrição. 2. É possível a devolução de valores auferidos indevidamente por servidor público”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 9o e 10; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, inc. VIII e § 4o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 897/STF; Tema no 1.009/STJ; TJDFT, APC 0714594-15.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025. O recorrente aponta violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando ter transcorrido prazo superior a cinco anos da data da ciência inequívoca do ilícito, devendo ser reconhecida a prescrição. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – As partes são legítimas, regular o preparo e há interesse recursal. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ementa do acórdão que julgou a apelação foi disponibilizada no DJe em 16/7/2025 e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por serem considerados manifestamente inadmissíveis (ID 74829988). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que “A oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo para a interposição de recursos subsequentes” (AgRg nos EDcl no HC n. 1.006.625/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 2/9/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 7/8/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 20.910/1932, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão guerreado no sentido de que “A má-fé no recebimento de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do Distrito Federal (Tidem) afasta a decadência e a prescrição” (ID 73941920). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017